Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-16.2025.8.11.0046
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000024-16.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NELCI VERONICA KIPP FERRAO - CPF: 210.640.320-87 (APELANTE), KARINA MARTINS - CPF: 806.993.401-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e de anulação de atos administrativos, fundado em suposta prática de assédio moral.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), especificamente a ocorrência das alegadas remoções e do esvaziamento funcional que configurariam o assédio moral.

III. Razões de decidir:

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso I, impõe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

4. No caso, a parte autora fundamenta toda a pretensão indenizatória em supostas mudanças sucessivas de lotação e esvaziamento de suas atribuições, fatos que caracterizariam a perseguição e o assédio moral.

5. Da análise dos autos, constata-se que a parte autora não juntou qualquer documento que comprove a própria existência dos fatos alegados, como os atos administrativos que teriam determinado os remanejamentos ou provas documentais que atestassem o suposto esvaziamento de funções.

6. A narrativa fática apresentada na petição inicial permanece no campo das meras alegações, carecendo de qualquer base probatória mínima que demonstre a conduta reiterada e humilhante apta a configurar o assédio moral.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A pretensão de indenização por danos morais em razão de assédio moral, fundada em supostas remoções funcionais imotivadas e esvaziamento de funções, deve ser julgada improcedente quando a parte autora, em violação ao art. 373, I, do CPC, não acosta aos autos os respectivos atos administrativos ou qualquer outro elemento probatório que demonstre a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação 0001088-63.2013.8.11.0090, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025; TJMT, apelação 0006283-50.2011.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.8.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NELCI VERÔNICA KIPP FERRÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1000024-16.2025.8.11.0046, proposta contra o
MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, em síntese, que: (i) houve má valoração da prova documental; (ii) ficou demonstrada a ausência de motivação dos atos administrativos de remoção; (iii) a questão envolve responsabilidade objetiva do ente público; e (iv) restou configurado o assédio moral, o que gera o dever de indenizar pelos danos morais causados à vítima.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial para anular os atos administrativos por ausência de motivação, bem como para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais em razão de assédio moral.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 319795864, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 322118390, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NELCI VERÔNICA KIPP FERRÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1000024-16.2025.8.11.0046, proposta contra o
MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, cumpre registrar que não há pedido fundamentado de anulação da sentença em razão do julgamento antecipado do mérito. Aliás, a apelante consignou, em suas razões recursais, que “
não houve produção de prova testemunhal, mas o conjunto documental constante dos autos é suficiente para demonstrar: portarias de mudança de setor sem qualquer justificativa de fato ou de direito; cronologia das alterações, revelando padrão persecutório; e-mails internos e registros funcionais que demonstram o esvaziamento de atribuições
” (Id. 319795861 – Pág. 3).

Esclarecida essa questão, passo ao exame do mérito do recurso, que consiste em verificar se a autora, ora apelante, cumpriu seu ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a ocorrência dos sucessivos remanejamentos funcionais alegados e as circunstâncias que, segundo ela, configurariam assédio moral.

A resolução da lide passa, impreterivelmente, pela análise do ônus probatório, disciplinado pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que impõe à parte autora a obrigação de provar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, a apelante fundamenta toda a sua pretensão indenizatória em uma série de fatos que, segundo sua narrativa inicial, configurariam assédio moral, a saber: sucessivas mudanças de lotação em órgãos de saúde do Município de Campos de Júlio (MT), sem motivação idônea.

Ocorre que, da análise detida do quadro probatório presente nos autos, revela-se que a apelante, a quem incumbia o ônus da prova, não juntou qualquer documento que comprove a própria existência desses fatos.

Com efeito, não há nos autos de origem os atos administrativos que teriam determinado os alegados remanejamentos sem a devida motivação. Tampouco foi apresentado o alegado “e-mail” ou outra prova documental que corrobore o suposto esvaziamento de funções ou o suposto tratamento desrespeitoso.

As únicas provas concretas juntadas pela apelante consistem em sua portaria de nomeação de 2018 (Id. 319795391) e fichas financeiras referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2024 (Id. 319795392).

Portanto, constata-se que a narrativa fática apresentada na petição inicial permanece no campo das meras alegações da parte. Logo, a alegação de assédio moral, caracterizada pelo esvaziamento funcional e suposto tratamento humilhante, carece de qualquer base fática comprovada.

Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte é firme ao exigir a demonstração das condutas reiteradas, humilhantes e que extrapolam o poder hierárquico, sendo ônus da parte autora comprovar tais fatos.

“
1. O assédio moral exige a demonstração de condutas reiteradas e sistemáticas, de caráter humilhante ou vexatório, dirigidas a desestabilizar emocionalmente o servidor, ultrapassando o exercício legítimo do poder hierárquico.

2. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma robusta, a prática de atos abusivos ou perseguições que extrapolassem a legalidade na aplicação de sanções disciplinares.

3. As advertências administrativas e os documentos acostados aos autos evidenciam o exercício regular do poder disciplinar, sem configuração de desvio de finalidade ou de prática ilícita por parte dos demandados.

4. Ausente demonstração de ilicitude na conduta dos apelados, inexiste suporte fático ou jurídico para a anulação dos atos administrativos ou a condenação por danos morais.
” (TJ-MT, apelação 0001088-63.2013.8.11.0090, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23.4.2025, publicado no DJE em 29.4.2025).

“
1. Considera-se assédio moral a conduta reiterada de agente público que tenha por objetivo, ou efeito, degradar as condições de trabalho, expor a constrangimento, atentar contra os direitos ou dignidade, ou comprometer a saúde física e/ou psicológica de outro agente hierarquicamente subordinado.

2. Hipótese em que a parte autora não logrou êxito em comprovar a alegada perseguição, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o artigo 333, I, do Código de Processo Civil, não sendo verificada, in casu, qualquer violação a direito de personalidade da parte autora.

3. Não estando caracterizada, no contexto dos autos, a conduta abusiva, reiterada e prolongada, a configurar referida espécie de assédio e, inexistindo provas conclusivas da prática de conduta ilícita pela administração, não se cogita a indenização na esfera civil
.” (TJ-MT, apelação 0006283-50.2011.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.8.2023, publicado no DJE em 1o.9.2023).

Dessa forma, na ausência de prova conclusiva pela apelante sobre a alegada conduta degradante, a indenização é indevida.

Por fim, embora o d. Juízo
a quo
tenha fundamentado a improcedência na discricionariedade administrativa — o que pressuporia a ocorrência dos atos —, a manutenção da improcedência se impõe por fundamento diverso: a ausência total de comprovação, pela apelante, dos fatos constitutivos de seu direito.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por NELCI VERÔNICA KIPP FERRÃO, mantendo a improcedência dos pedidos por fundamento diverso da sentença.

Majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do referido Código, por se tratar de beneficiária de gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025